Tribunal: TJPA
Processo: 0006845-78.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006845-78.2014.8.14.0006

APELANTE: DILMA GUIMARAES SANTOS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES PROCESSUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impõe ao réu pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega nulidade do processo por ausência do recebimento expresso da denúncia e da citação da acusada, e irregularidade na busca domiciliar, bem como pleiteia a absolvição ou desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de nulidade processual em razão de ausência do recebimento da denúncia e citação da acusada, e da alegada ilicitude na busca domiciliar; (ii) a possibilidade de absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recebimento implícito da denúncia é válido, nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo prejuízo à ampla defesa.

4. A busca domiciliar foi lícita, fundamentada em fundadas suspeitas decorrente de flagrante delito, sendo o tráfico de drogas crime permanente que autoriza o ingresso em domicílio sem autorização ou mandado judicial.

5. Materialidade e autoria do crime comprovadas por laudos periciais e depoimentos de policiais, corroborados por outros elementos probatórios.

6. A desclassificação para uso pessoal é incompatível com o conjunto probatório, que aponta a posse de drogas para comercialização, evidenciada pela quantidade, forma de acondicionamento e depoimentos de policiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.

Tese de julgamento
: “1. O recebimento implícito da denúncia é válido, desde que não cause prejuízo às partes e respeite o contraditório e a ampla defesa. 2. A busca domiciliar sem mandado judicial é permitida em casos de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 3. A instrução sobre tráfico de drogas pode ser baseada em depoimentos de policiais, quando consistente com outros elementos de prova. 4. A alegação de uso pessoal não desqualifica o tráfico quando o conjunto probatório demonstra a destinação mercantil”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, 244 e 303; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante
: STF, RE nº 1.447.939/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia; STJ, AgRg no REsp nº 2.073.587/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Dilma Guimarães Santos de Souza
(nascida em
22/06/1973
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
28/10/2023
, doc. ID 18925646, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dr. João Ronaldo Corrêa Mártires
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 18925589) que, na data de
20/05/2014
, por volta das 15h40min., policiais militares estavam em
ronda ostensiva
quando avistaram um indivíduo com um saco na mão, em
atitude suspeita
, e, ao se aproximarem dele, viram que ele ia tirar algo do saco e entregar a uma nacional que estava em uma motocicleta, porém, quando ela viu a viatura sumiu do local, e o indivíduo, ao ser abordado,
com ele foi encontrado 11 (onze) petecas de entorpecente, vulgarmente conhecido como “pasta de cocaína”
. Ao ser interrogado,
ele afirmou que pegou a droga para vender com a acusada Dilma Guimarães Santos de Souza
.

Ato contínuo, os policiais dirigiram-se até a residência da acusada
e lá foi encontrado dentro de uma sacola de roupas em cima de uma prateleira, 08 (oito) petecas de entorpecentes (pasta de cocaína) e mais a importância de R$ 135,00 reais
.

A acusada foi conduzida para a Seccional de Polícia para os procedimentos legais, tendo afirmado que
os entorpecentes encontrados eram para uso próprio, não sendo verdadeira a acusação de ser traficante de drogas
.

Em
razões recursais
(doc. ID 18925679), a defesa do apelante clama,
preliminarmente
, pela
nulidade absoluta do processo após a apresentação da defesa prévia, diante da ausência de recebimento da denúncia e citação da acusada
, tendo sido feito o recebimento de forma implícita, o que seria vício insanável, a teor do art. 564, inciso IV, do CPP. Requer também, de forma
preliminar
, a
nulidade absoluta da busca domiciliar, além da ilicitude das provas colhidas
, já que os policiais não tinham mandado de busca para entrar na casa da acusada e não havia situação de flagrante delito.

No mérito, a defesa pugna pela
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência probatória à condenação
, ante a
negativa de autoria
e
ausência de materialidade
. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18925684), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebateu as teses levantadas pela defesa, pugnando pela
improcedência da apelação
, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 19672904).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINARES:

1. Da nulidade do processo. Ausência do recebimento da denúncia e citação da acusada.

Apesar do pleito da defesa,
a decisão deve restar inalterada por seus próprios fundamentos
.

Isso porque, nossa jurisprudência dominante entende que
a falta de despacho expresso de recebimento da denúncia não constitui causa de nulidade do processo
, eis que a citação do acusado para apresentar defesa pressupõe um
juízo implícito de admissibilidade da ação
e, consequentemente, o
recebimento tácito da denúncia
.

Vejamos nossa jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES -
RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA - VIABILIDADE
- MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - RELEVÂNCIA - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA -RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06 - READEQUAÇÃO - NECESSIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. -
O recebimento da denúncia prescinde de fundamentação pormenorizada, e pode se efetivar de forma implícita, devendo ser considerado como tacitamente admitida a persecução criminal no momento em que é ordenada a citação do acusado para responder à acusação
- Comprovado, nos autos, que a acusada incorreu em uma das condutas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, restando demonstrada a destinação mercantil da droga, não há falar em absolvição - O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova - Se a agente é primária e não há comprovação de que se dedicava a atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, deve ser reconhecida a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 - Não sendo expressiva a quantidade de drogas apreendidas, deve ser fixada a fração redutora máxima da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 - Reduzida a reprimenda da apelante, não reincidente, para quantum inferior ou igual a 04 (quatro) anos no crime de tráfico de drogas, deve ser abrandado o regime prisional para o aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0020115-89.2016.8.13.0116 1.0000.23.221028-6/001, Relator: Des.(a) Marco Antônio de Melo, Data de Julgamento: 23/04/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/04/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. CRIME DE CALÚNIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE MERA PRELIBAÇÃO.
MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação. 2. É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de
formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão. 3. A prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento da denúncia afigura-se suficiente a ter por recebida a peça acusatória. Por consequência, não se reputando nulo ou inexistente o recebimento da denúncia, não há razão para afastar sua característica de marco interruptivo do prazo prescricional. 4. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP. 5. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta a embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 180079 PR 2023/0139582-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2023).

Portanto, resta assente que a decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação, tratando-se de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da CF/88,
admitindo assim, o recebimento tácito ou implícito da denúncia
, pois carece de formalidade que a norma empresta ao ato judicial em questão.

A prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento da denúncia afigura-se suficiente a ter por recebida a peça acusatória
. O juízo recorrido, ao designar audiência de instrução e julgamento, recebeu de forma tácita a exordial, fato que fez do recebimento expresso formal, dispensável, no caso concreto, razão pela qual a aventada nulidade não deve ser acatada.

Desta maneira,
afasto a tese de nulidade por ausência de recebimento da denúncia e de citação da acusada
. A nulidade somente será possível se for absoluta e mediante a comprovação de danos às partes, o que não ocorreu no caso concreto. À apelante foi devidamente
garantido o seu direito à ampla defesa e ao contraditório
, tanto que em todas as fases processuais se manifestou por meio da Defensoria Pública, o que afasta, de prontidão, a alegada nulidade, em razão da
ausência de prejuízo à parte
.

Sendo assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. Da nulidade absoluta da busca domiciliar. Ilicitude das provas colhidas. Policiais que não possuíam mandado de busca para ingressar na casa da acusada e não havia situação de flagrante delito.

In casu
,
também não merece prosperar a tese de nulidade das provas em razão da suscitada ilegalidade da busca domiciliar
. A atuação dos policiais responsáveis pela prisão da recorrente está em total consonância com os dispositivos legais,
pois durante diligências rotineiras para o combate ao tráfico de drogas
, notadamente após flagrar um indivíduo vendendo substâncias entorpecentes –
o qual informou aos agentes quem seria a responsável pelo fornecimento da droga
–, a Polícia se deslocou até a residência da apelante e,
após ser autorizada a entrada, ali encontraram as 'petecas' de cocaína
.

Nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
"a casa é asilo inviolável do indivíduo"
, porém, tal inviolabilidade é flexibilizada pelo próprio dispositivo nas seguintes situações:
flagrante delito
ou desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, por determinação judicial.

Sobre o procedimento de busca pessoal, estabelecem os artigos 240 e 244, do Código de Processo Penal o que segue:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal.

§1º.
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d)apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita deque o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção.

§2º.
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. (grifo nosso)

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (grifo nosso)

Conforme se extrai dos autos, a atuação dos policiais é amparada na
delação do vendedor da droga
, situação que ensejou na
fundada suspeita para adentrarem no imóvel
. Nesse caso, estamos diante de um caso de excludente à inviolabilidade de domicílio (
flagrante delito
). Dessa forma, a
fundada suspeita
de que dentro do imóvel estaria ocorrendo a infração penal de tráfico de drogas
permite a entrada na residência sem autorização ou mandado judicial
.

Dessa forma, verifica-se que ação policial se deu dentro dos limites legais, eis que restou configurada a fundada suspeita para realização da busca na residência da apelante, além de estar configurada as fundadas razões para realização desta, tendo em vista que a situação de flagrância é autorizadora do ingresso em domicílio.

Vale dizer que o delito de tráfico de drogas é de
natureza permanente
, de forma que a sua consumação se protrai no tempo. Logo, por todo o período em que o material entorpecente permaneceu em poder da apelante, ela se encontrava em estado de flagrância, tal como dispõe o art. 303 do CPP.

Assim, conclui-se que o caso em comento é de
situação de flagrante de crime permanente
, não existindo qualquer irregularidade na ação dos policiais, uma vez que justificada a entrada em domicílio desprovida de mandado judicial e a busca domiciliar.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO." (STF, RE 1.447.939/SP, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, j. 16/08/2023) (grifo nosso).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que,
para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais somente ingressaram nas residências porque, em cumprimento de diligência, investigando denúncias anônimas, receberam informações seguras de haver, nos endereços indicados, drogas e armas guardadas, resultando na apreensão na casa de Cristiano de 335 pinos de substância semelhante à cocaína, dois rádios comunicadores, quatro porções semelhantes à maconha, R$ 370,00 em dinheiro, uma arma de choque e um aparelho celular; e na casa de Diego um tablete de substância semelhante à maconha e material para dosagem de drogas
. 3. Modificar as premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias, para se estabelecer uma dinâmica dos acontecimentos diversa da trazida no acórdão recorrido, demandaria aprofundado revolvimento do acervo fático/probatório, providência vedada em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no REsp 2.073.587/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/09/2023) (grifo nosso).

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS -
NULIDADES – BUSCA PESSOAL - FUNDADAS SUSPEITAS CARACTERIZADAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - PRELIMINARES REJEITADAS
- MÉRITO - PRISÃO EM FLAGRANTECONVERTIDA EM PREVENTIVA - INEXPRESSIVA QUANTIDADE DEDROGA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE -MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - NECESSIDADE EADEQUAÇÃO - CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
Não há que se falar em nulidade da busca pessoal procedida, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas, confirmadas em sequência pelos militares, artigos 244 e 303 do Código de Processo Penal. A regra constitucional da inviolabilidade domiciliar não abarca o agente que se encontra em situação de flagrante delito
. O Paciente é primário, possui bons antecedentes e com ele não foi encontrada expressiva quantidade de drogas, mostrando-se proporcional e adequada a substituição da prisão, medida de
ultima ratio
, pelas cautelares dispostas no artigo 319do Código de Processo Penal. (TJ/MG, HC 2304717-08.2023.8.13.0000, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j.28/09/2023) (grifo nosso).

Dessa forma,
rejeito esta preliminar e passo à análise do mérito recursal
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Condição de usuário. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso pessoal.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas ou a desclassificação
do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi a apelante condenada, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pela recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Auto de Prisão em Flagrante
(doc. ID 18925487), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 18925487), pelo
Laudo nº 104/2014 – Exame Toxicológico de Constatação
(doc. ID 18925487) e pelo
Laudo nº 61/2014 – Exame Toxicológico Definitivo
(doc. ID 18925589), o qual obteve
“resultado
POSITIVO
para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação da ré.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha
Andreza Maria da Silva

Araújo
disse: “que estavam em ronda em um local conhecido como Beco da Fumaça onde é comum venda de entorpecentes; que abordaram um rapaz que estava entregando entorpecente para uma pessoa numa moto, só que a pessoa da moto percebeu e empreendeu fuga; que foram atrás dele; que o abordaram e ao realizarem a revista encontraram no meio da roupa dele umas 11 (onze) petecas; que conduziram ele para Seccional; que na Seccional o Delegado o interrogou e ele disse que era dela e que era parente da acusada; que foi solicitado apoio e com uma Guarnição da Polícia Civil foram até o endereço da Dilma e revistando a residência dela encontraram uma sacola com 08 (oito) petecas de entorpecente; que a sacola estava na cozinha; que a suspeita assumiu que era usuária de pasta; que revistou a suspeita e estava com uma bolsinha; que dentro tinha a chave de um armário; que quando abriu o armário tinha muito dinheiro em moeda”.

Já a testemunha
Olimar Lima de Souza
afirmou em
juízo
(doc. ID 18925631): “que estava em ronda lá pelo Distrito e pegaram um rapaz com droga; que fizeram a revista e encontraram entorpecentes; que o suspeito disse que a droga era de outra pessoa; que ele estava revendendo, apenas; que foram na casa da suspeita indicada e com o consentimento dela entraram e encontraram mais drogas”.

A ré
Dilma Guimarães Santos de Souza
, em
juízo
(doc. ID 18925631),
negou que vendia drogas
e que a substância era do marido de sua sobrinha,
todavia, não comprovou tal alegação
, ônus este da defesa, conforme o art. 156 do CPP.

No caso, verifico que as testemunhas foram contundentes no sentido de afirmar e declinar com riqueza de detalhes a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na
prisão em flagrante
da acusada.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, revista e prisão da acusada, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida (08 petecas de cocaína) foi encontrada em poder de Dilma Guimarães Santos de Souza
, mais precisamente em sua residência.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes
, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pela apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros,
pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização
.

A conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“ter em depósito” ou “guardar” substância
entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição da apelante de usuária não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A quantidade da droga (11,101 gramas), sua natureza (cocaína –
Benzoilmetilecgonina
), seu acondicionamento (perfeitamente embalada) e o contexto fático em que fora apreendida (fato de que um indivíduo foi flagrado vendendo as drogas que a apelante o fornecia e, após revista em sua casa, a droga foi encontrada), deixam claro que estavam destinadas à difusão ilícita
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Sobre o tema, transcreve-se o recente julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11343/06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO DELITO EM SUA FORMA TENTADA. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS
. AGENTE PENITENCIÁRIA QUE, DURANTE RONDAS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL, ENCONTROU ENTRE DUAS CELAS, SENDO QUE EM UMA DELAS ESTAVA O RÉU, 1 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA (0,4G) ENVOLTA EM UM BILHETE. TEOR DA MENSAGEM QUE DEMONSTRA O FORNECIMENTO DO ENTORPECENTE PARA CONSUMO DE OUTRO DETENTO. GRAFIA APRESENTADA NO RECADO QUE FOI CONFRONTADA COM AQUELA CONTIDA NOS PRONTUÁRIOS DO ACUSADO, APRESENTANDO SIMILITUDE. DEPOIMENTOS DA AGENTE ESTATAL UNÍSSONOS E COESOS EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS.
PALAVRAS DA AGENTE PÚBLICA QUE MERECEM CREDIBILIDADE, SOBRETUDO QUANDO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS ENCARTADAS NOS AUTOS
. PROVA CORROBORADA PELO EXAME GRAFOTÉCNICO, O QUAL CONFIRMOU A CONVERGÊNCIA DOS GRAFISMOS APOSTOS NOS MEMORANDOS DO RÉU E AQUELES CONTIDOS NO BILHETE. ADEMAIS, MENSAGEM QUE FAZIA REFERÊNCIA À ESPOSA DO ACUSADO NA ÉPOCA DOS FATOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA QUE A SUBSTÂNCIA ILÍCITA APREENDIDA SERIA DESTINADA A TERCEIRO.
TRÁFICO DE DROGAS QUE SE CARACTERIZA PELA PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DO TIPO LEGAL. DESNECESSIDADE DO FLAGRANTE DA ENTREGA DO ENTORPECENTE. OUTROSSIM, CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA
. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, EM FAVOR DA DEFENSORA NOMEADA. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO CM N. 1/2020, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 5/2023. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Quinta Câmara Criminal, Relatora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, julgado em 24.04.2023).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela, devendo ser mantida, portanto, a sentença condenatória em todos os seus termos.

Apesar de a apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

Ante o exposto,
conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado no voto.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024